Tribunal: STF
Processo: ARE 1524750
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. ALTERAÇÕES NA LEI Nº 10.630/2017 E NO DECRETO Nº 4.084-R/2017. AUMENTO INDIRETO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS) EM RAZÃO DE REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE (GERAL E NONAGESIMAL), CONSTANTE DAS ALÍNEAS B e € DO INCISO III DO ART. 150, DA CARTA MAGNA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Como visto, no caso em comento, as alterações promovidas pelo Estado do Espírito Santo através da Lei Estadual nº 10.630, de 28 de março de 2017 e do Decreto nº 4.084-R, em 29 de março de 2017, que acabaram por instituir/majorar ICMS exigido sobre as operações que realiza com massas e misturas para bolos e pães, não podem: produzir efeitos a partir de 29 de março de 2017 e 1º de abril de 2017, respectivamente, conforme constou expressamente dos diplomas constitucionais transcritos. 2. A restrição do benefício fiscal causou instituição de imposto, no caso de massas, sem a majoração (de imposto), no caso de misturas para bolo e pães, sem observar a anterioridade no exercício financeiro e os noventa dias, previstos no art. 150, III, alínea b e c da CRFB/88. 3. Deve ser assegurado ao contribuinte que recolha o ICMS sem a majoração imposta na legislação estadual, eis que contrária aos preceitos constitucionais. 4. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV e LV, 93, IX, 150, II e V, e 155, § 2º, III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos para eventual aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral, mantendo, o órgão julgador do Tribunal a quo, em juízo negativo de retratação, o acórdão recorrido, in verbis: 



      “REEXAME EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, I1, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, SEELETIVIDADE E VEDAÇÃO À LIMITAÇÃO DO TRÁFEGO DE PRODUTOS ENTRE [ESTADOS DA FEDERAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1- O Princípio da Isonomia está previsto no art. 150, incisos II, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado “instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”. 2 — O Princípio da Seletividade resulta na possibilidade |que se vale o legislador de atuar elevando ou diminuindo a carga tributária, por meio de alíquota, tem em vista a essencialidade dos bens e serviços. 3 - O Princípio da liberdade de tráfego está previsto no art. 150, inciso V da Constituição Federal, o qual proíbe aos Entes Públicos “estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público”. 4 — Juízo de retratação sem efeitos infringentes. 4 — Acórdão mantido.”



    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais matérias, em razão da incidência das Súmulas 280 e 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Destaco do acórdão do juízo de retratação o seguinte trecho:



    “A matéria a ser analisada diz respeito decisão sejam - fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame nem que sejam à ausência de manifestação acerca dos Princípios Constitucionais da Isonomia, da Seletividade e da Vedação à Limitação do Tráfego de Produtos entre estados da federação.



    (...).



    Pois bem. A primeira irresignação da Empresa Embargante versa sobre a ausência de manifestação sobre o Princípio da Isonomia e da Seletividade. O Princípio da Isonomia está previsto no art. 150, incisos II, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado “instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção m razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.



    O Princípio da Seletividade resulta na possibilidade que se vale o legislador de atuar elevando ou diminuindo a carga tributária, por meio de alíquota, tendo em vista a essencialidade dos bens é serviços. O c. Superior Tribunal de Justiça ao examinar as alegações das partes sobre a aplicabilidade dos Princípios da |Isonomia e da Seletividade Tributária por meio de Mandado de Segurança, tal qual a hipótese que ora se analisa, sedimentou o entendimento de que a via eleita é incompatível ao fim pretendido, conforme precedentes a seguir transcritos:



    (...).



    Por fim, o Princípio da liberdade de tráfego está previsto no art. 150, inciso V da Constituição Federal, o qual proíbe aos Entes Públicos “estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público”. 



    Registro, por oportuno, inexistir qualquer violação ao Princípio mencionado uma vez que, diferentemente da afirmação da Empresa Embargante, não houve limitação ao tráfego de bens, mas tão somente a aplicação de alíquotas de ICMS de acordo com a espécie de produtos produzidos, o que decorre, inexoravelmente, de juízo de legalidade. 



    Quanto ao ponto, corroboro com o entendimento externado pelo Magistrado singular no. sentido de que “inobstante tenha sido concedido um benefício fiscal para as operações internas com massas para pães e bolos, deixando o Estado do Espírito Santo de estendê-la aos produtos industrializados por outros estados, é certo que tal não importa em limitação ao tráfego de bens. Ademais, também neste aspecto este Julgador esbarra no Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo” (Sic, fl. 223). 



    Dessa forma, reexaminando a questão tenho que o v. Acórdão deve ser revisto para sanar as omissões acerca dos Princípios Constitucionais da Isonomia, da Seletividade e da Limitação ao Tráfego de Bens, sem, contudo, aplicabilidade dos efeitos infringentes.”



    Assim, analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco a ementa abaixo transcrita:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 1º/2/2019)



    Ademais, verifica-se que, a fim de se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (art. 5º da Lei 7.000/2001 e os arts. 70 e 265 e inciso XXXII do RICMS, com alteração prevista no Decreto 4.084-R/2017), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CTM e LC 87/1996), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento em legislação local (Lei Estadual 6.374/1989 e Portarias CAT 76/2013 e 85/2016), de modo que a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege o ICMS, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.367.994-AgR-segundo, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/8/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. MÁQUINAS PESADAS. EMPRESA IMPORTADORA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MESMA ALÍQUOTA ADOTADA PARA AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. ISONOMIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.366.299-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 18/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.314.242-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/8/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pagamento de ICMS. Substituição Tributária. Operações com cerveja. Declaração de inidoneidade de documentação fiscal emitida pelo Distribuidor. Responsabilidade solidária do varejista. 4. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 894.701-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2018)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente